Tribunal: TJSP
Processo: 0065433-91.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO PELO AUTOR NO ANO DE 1999 – ABANDONO – MORADIA DA RÉ E FAMÍLIA POR ANOS - USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Recurso em face de sentença de improcedência de ação imissão de na posse de imóvel, cujos direitos foram adquiridos no ano de 1999, em razão do reconhecimento de aquisição originária por meio de usucapião urbana, considerando a consumação da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO PELO AUTOR NO ANO DE 1999 – ABANDONO – MORADIA DA RÉ E FAMÍLIA POR ANOS - USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Recurso em face de sentença de improcedência de ação imissão de na posse de imóvel, cujos direitos foram adquiridos no ano de 1999, em razão do reconhecimento de aquisição originária por meio de usucapião urbana, considerando a consumação da prescrição aquisitiva, por meio de usucapião, havendo posse da ré por longos anos sobre o imóvel, a servir-lhe de moradia – Insurgência recursal que se desacolhe, quando restou comprovado o abandono da coisa pelo autor, desde a época da aquisição dos direitos, assim como o exercício de posse longeva, com animus domini, por, ao menos, seis anos, onde a ré reside com sua família em imóvel com metragem diminuta, a indicar o preenchimento dos requisitos legais, como matéria de defesa, ao encontro o do artigo 183, da CF, e 1240 do CC. Recurso desprovido.